Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-34.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1001446-34.2020.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: MARCO ANTÔNIO MOURA FILHO.
Recorridos: HUGO WAGNER DE LIMA e TELMA RUFINO ROSA LIMA.
Data do Julgamento: 21/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DÍVIDA INCONTROVERSA - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO - COMPROVADO - DEVER DOS RECLAMADOS DE EFETUAREM O PAGAMENTO DA DIFERENÇA - PLEITO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO - NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Não procede a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.
2- Comprovado o pagamento parcial do débito mediante aceitação de veículo dado como parte do pagamento, é de manter a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, com abatimento da quantia já quitada.
3- É facultado ao credor aceitar ou não o parcelamento da dívida, não podendo o Judiciário obrigá-lo a fazê-lo, sob pena de violação ao art. 314, do CC.
4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001446-34.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Cheque]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HUGO WAGNER DE LIMA - CPF: 812.678.861-53 (RECORRIDO), ELIKA LETICIA CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 056.555.801-36 (ADVOGADO), TELMA RUFINO ROSA LIMA - CPF: 860.528.451-04 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO MOURA FILHO - CPF: 006.430.721-28 (RECORRENTE), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), ARTHUR CREVELARI - CPF: 020.350.101-28 (ADVOGADO), IGOR MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 030.435.651-42 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e dis
cutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA -
DÍVIDA INCONTROVERSA
- PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO - COMPROVADO - DEVER DOS RECLAMADOS DE EFETUAREM O PAGAMENTO DA DIFERENÇA - PLEITO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO -
NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR
- INTELIGÊNCIA DO
ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não procede a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

2-

Comprovado o pagamento parcial do débito mediante aceitação de veículo dado como parte do pagamento, é de manter a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, com abatimento da quantia já quitada.

3-

É facultado ao credor aceitar ou não o parcelamento da dívida,
não podendo o Judiciário obrigá-lo a fazê-lo,
sob pena de violação ao art. 314, do CC.

4-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021